Tribunal: TJBA
Processo: 0095174-43.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095174-43.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: Antonio Carlos Batista Junior e outros

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO, CLEUDISON DE SOUZA BASTOS, ADILSON SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO.
REALIZAÇÃO DE
NO
VO EXAME
.
TEORIA DO FATO CONSUMADO.

NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA TESE
FIXADA NO TEMA 1.009 DO STF. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI
.

SANADA A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
0095174-43.2008.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ANTONIO CARLOS BATISTA JUNIOR
e outros

e como Embargado

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em

CONHECER E
ACOLHER EM PARTE
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator